Tribunal: TJSP
Processo: 1500602-28.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Roubos majorados pelo concurso de agentes (Ramon e Marcel) e receptação (Marcel) - Recursos defensivos – Preliminar – Suposta violação ao art. 226 do CPP – Tese afastada – Formalidade do art. 226 do CPP enquanto mera recomendação legal – Precedentes - Absolvição – Impossibilidade – Vítima firme ao ratificar os termos da denúncia e reconhecer os réus como os autores do delito

Ementa:
Apelação – Roubos majorados pelo concurso de agentes (Ramon e Marcel) e receptação (Marcel) - Recursos defensivos – Preliminar – Suposta violação ao art. 226 do CPP – Tese afastada – Formalidade do art. 226 do CPP enquanto mera recomendação legal – Precedentes - Absolvição – Impossibilidade – Vítima firme ao ratificar os termos da denúncia e reconhecer os réus como os autores do delito contra si perpetrado – Confirmação dos fatos pelos milicianos responsáveis pelas diligências – Réus que confessaram o roubo em juízo – Crime consumado - Inversão da posse do bem subtraído - Receptação comprovada pelas circunstâncias da apreensão do bem – Dolo presente – Desclassificação descabida – Penas fixadas com parcimônia – Descabida redução aquém do mínimo legal, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, a teor do disposto na súmula no 231, do STJ - Não aplicação do art. 387, §2o, do CPP – Juízo das Execuções Penais ostenta melhores condições para analisar o instituto da detração, porquanto detém, com exatidão, todas as informações relativas à situação prisional dos acusados – Regime fechado correto diante das circunstâncias da prática do crime – Apelos desprovidos.